Tribunal: TJSP
Processo: 1000998-36.2020.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO Conjunto probatório que possibilita apurar a culpa da parte ré pelo acidente Autor que se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC Sentença mantida Recurso desprovido.